Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. ART. 134 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DISTRITO FEDERAL E AO DETRAN/DF. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF em face de sentença que os condenou a realizar a transferência da propriedade, débitos e pontuações de infrações para o nome do primeiro requerido. A parte recorrente afirma que é um erro comum equiparar a transferência da propriedade de um veículo automotor entre particulares com a transferência administrativa junto ao DETRAN/DF, sendo que esta última exige o pagamento de todos os débitos e a realização de vistoria e, no caso dos autos, a transferência administrativa não foi concluída. Sustenta que foi realizado o comunicado de venda não se equipara à transferência administrativa do veículo e nem a ela substitui. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Inicialmente, suscita-se de ofício preliminar de nulidade parcial da sentença em face do julgamento ter sido “ultra petita”. O pedido inicial cinge-se à transferência da titularidade do veículo para o primeiro requerido, Sr. Wallace. No entanto, a sentença foi além, pois determinou a transferência não só do veículo, mas também de todos os débitos a ele vinculados, além de pontuações de eventuais infrações. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Preliminar de nulidade parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Em breve síntese, consta dos autos que o requerente, em 10/05/2021, alienou veículo para o 1o Requerido (WALLACE). O bem foi objeto de tradição no mesmo dia, assim como a assinatura do ATPV e o registro do comunicado de venda (ID 58963848)
V. O recurso merece prosperar. Isso porque incumbe ao adquirente a realização da transferência de propriedade do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, não aos entes públicos recorrentes. Em segundo lugar, conforme entendimento amplamente majoritário na Jurisprudência, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria, além da quitação de todos os débitos pendentes. Nesse sentido: Acórdão 1682462, 07117734220228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); Acórdão 1639346, 07423259420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022) e (Acórdão 1607271, 07097163120208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).
VI. Considerando que houve o comunicado de venda, os débitos administrativos não estão sendo cobrados do recorrido. Da mesma forma, a pontuação das infrações de trânsito não é lançada no prontuário da CNH do recorrido. Assim, uma vez cumprida a exigência do art. 134 do CTB, o vendedor não pode ser responsabilizado pelos débitos do veículo.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE acolhida para anular a sentença no que se refere a obrigação de transferência dos débitos, multas e respectivas pontuações. Sentença reformada para afastar a condenação em relação ao DISTRITO FEDERAL e ao DETRAN/DF e determinar apenas ao primeiro requerido a obrigação de transferência do veículo, mediante pagamento dos débitos e cumprimento das demais obrigações pertinentes.
VIII. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.